Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737083-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: S H SERVICOS GERAIS SA, DELORGES ALOIZE PAVONI, RODRIGO TAUMATURGO PAVONI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar na peça do recurso de ID 50928832. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm